Tribunal: CARF
Processo: 11020.721112/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721112/2010-66
ACÓRDÃO
9303-015.990 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 DE SETEMBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA.
O STJ já consolidou entendimento no sentido de que o mandado de
segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à
compensação do indébito recolhido em período anterior à impetração,
observado
o
prazo
prescricional
de
5
(cinco)
anos
contados
retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA.
O STJ já consolidou entendimento no sentido de que o mandado de
segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à
compensação do indébito recolhido em período anterior à impetração,
observado
o
prazo
prescricional
de
5
(cinco)
anos
contados
retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.990 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721112/2010-66
2

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Síntese do Processo

Transcrevo, a seguir, o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 375 a 390) interposto pelo
Contribuinte, em 2 de julho de 2013, contra decisão consubstanciada no
Acórdão no 10-43.133 (fls. 328 a 342), de 28 de março de 2013, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (RS) – DRJ/POA – que decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls. 252 a
262).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:

Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.990 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721112/2010-66
3

É o relatório.
Recurso Especial
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3301-007.469, de 28/01/2020.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscita divergência quanto às seguintes
matérias: (i) nulidade da decisão recorrida por carência de adequada motivação; (ii) termo inicial
do direito creditório reconhecido em ação mandamental que transita em julgado para declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.990 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721112/2010-66
4
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso especial,
admitindo-se a rediscussão da segunda matéria, com base unicamente no Acórdão n° 3402-007.403.
Intimada, a Fazenda Nacional sustentou, em contrarrazões, que: (i) o recurso não
deve ser admitido, pois não houve demonstração da legislação tributária interpretada
divergentemente; (ii) a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
O Recurso Especial interposto é tempestivo e deve ser conhecido conforme os
fundamentos expressos no despacho de admissibilidade.
Saliente-se que, ao contrário do que aduz a Fazenda Nacional, em contrarrazões, o
recurso especial delimita, de forma clara e suficiente, a legislação tributária interpretada
divergentemente, como se pode notar, entre outros, nos excertos do recurso transcritos a seguir:
(...)
5. Originam-se os autos de manifestação de inconformidade apresentada em face de
despacho decisório que não homologara integralmente as compensações realizadas pela
Requerente, uma vez que (a despeito do reconhecimento do pagamento como indevido),
entendera que parcela do crédito estaria fulminada pela decadência, pautando-se nos
Pareceres PGFN/CRJ n. 19/2011 e PGFN/CAT n. 2.093/2011 – os quais, por seu turno,
supostamente partiriam de interpretação dada ao disposto no art. 168, inc. I, do Código
Tributário Nacional (“CTN”).
(...)

21. Como se vê, diferentemente do texto superado do Parecer PGFN/CRJ n.
19/2011, o Parecer PGFN/CRJ n. 1177/2013 expressamente consigna a
possibilidade de compensação de parcelas anteriores à propositura do mandado
de segurança que reconhece a inexistência de relação jurídico-tributária.
(...)

Quanto ao mérito, a questão controversa consiste em saber qual o termo inicial
para o reconhecimento de créditos postulados em mandado de segurança: segundo o paradigma,
o termo inicial corresponderia aos cinco anos anteriores à impetração; de modo diverso, no
entendimento do acórdão recorrido, os créditos abrangidos pela segurança seriam apenas aqueles
relativos ao período posterior ao da impetração do mandamus.
Pode-se dizer, em outras palavras, que, enquanto a decisão recorrida defende que a
sentença mandamental tem apenas efeitos prospectivos, o Acórdão n° 3402-007.403, em sentido
contrário, assevera que há possibilidade de compensação de prestações pretéritas ao ajuizamento
do mandado de segurança.
No caso concreto, temos os seguintes contornos:
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.990 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721112/2010-66
5
1. A decisão judicial transitada em julgado em 17/04/2006, referente ao mandado de
segurança no 1999.71.00.1003275, impetrado em 26/05/1999, declarando inexigibilidade
do PIS/COFINS apurado com base no art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
2. Com amparo na decisão judicial transitada em julgado, a recorrente transmitiu, em
19/03/2007 e 20/03/2007, declarações de compensação de PIS e COFINS,
respectivamente.
3. A DRF de origem decidiu que somente os pagamentos efetuados a partir de 19/03/2002
(PIS) e 20/03/2002 (COFINS), estariam dentro do prazo de 05 anos para compensação.
4. A DRJ, com base no entendimento consubstanciado no Parecer PGFN/CRJ no 19/2011,
assentou um novo marco decadencial para o direito creditório advindo de mandado de
segurança, assinalando que os créditos abrangeriam o período entre a data da impetração
e o efetivo cumprimento do mandamus. Assim, no caso concreto, como a data de
impetração se deu em 26/05/1999, o contribuinte faria “jus aos créditos a partir do
período de apuração de maio de 1999, com recolhimento em junho do mesmo ano”.
5. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário, seguindo os
fundamentos da decisão de primeira instância, afastando o direito creditório atinente aos
períodos de 01/02/1999 a 25/05/1999, pois anteriores à data da impetração do mandado
de segurança.
Penso que o melhor entendimento, quanto à matéria controvertida, foi exposto no
julgamento do Acórdão no 3401-009.079, de 26/05/2021, no qual restou decidido, por
unanimidade de votos, que o direito creditório compreende os pagamentos realizados pelo sujeito
passivo nos cinco anos anteriores à data de ajuizamento da ação mandamental. Nesse ponto,
transcrevo, a seguir, os fundamentos consignados no voto condutor da referida decisão:
II - DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE ANTES DO INGRESSO DO MANDAMUS
Sustenta o Recorrente que carece de fundamento jurídico o argumento de que o
contribuinte não faz jus à utilização do crédito oriundo de pagamentos ocorridos antes do
mandado de segurança. Em seu entender, uma vez declarada a inconstitucionalidade do
dispositivo atacado (fato incontroverso no caso concreto), restou afastado, de plano, o
direito do Fisco de exigir o tributo. A conseqüência direta desta premissa seria de que o
Fisco tenha que devolver aquilo que exigiu sob a égide da Lei julgada inconstitucional.
Os fundamentos da decisão da DRJ foram expressos, em síntese, da seguinte forma:
Dessa forma para esmiuçar a lide passaremos a dividi-la em tópicos:
a) Da eficácia executiva do Mandado de Segurança
A questão, bastante controvertida, diga-se de passagem, foi objeto da Nota Técnica
COSIT no 18, de 30/07/2010, a qual submeteu várias indagações de diversas
Regiões Fiscais à apreciação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
tendo em vista suas atribuições de consultoria e assessoramento jurídico previstas
no art. 13, da Lei Complementar no 73, de 10/02/1993.
A PGFN, por sua vez, manifestou-se sobre a matéria que lhe fora encaminhada pela
COSIT inicialmente por meio do Parecer PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011. A seguir
vão alguns trechos do Parecer que estão diretamente ligadas à solução do litígio:
(...)
Conclui na continuidade a PGFN que as sentenças mandamentais gozam de eficácia
executiva e poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência de relação jurídico-tributária, contiver, mesmo
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.990 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721112/2010-66
6
que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação. Ressalte-se,
todavia, que como o writ alcança somente as prestações atuais e futuras, sua
abrangência será entre a data da impetração e do efetivo cumprimento da ordem
de força mandamental e de eficácia executiva (no caso de não cumprimento da
ordem – art. 461, do CPC). Assim conclui o Parecer:
61. Diante das considerações delineadas, constata-se que a força executiva da
sentença decorre da natureza e do conteúdo da decisão, independentemente da
denominação a ela atribuída, de tal maneira que gozará de eficácia executiva e,
portanto, poderá ser objeto de compensação toda sentença tributária que, ao
reconhecer a existência/inexistência de relação jurídico-tributária, contiver, mesmo
que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação devida (sujeitos,
prestação e exigibilidade).
(...)
65. Em consequência, esta Procuradoria-Geral não corrobora com a proposta de
solução firmada pela Disit/SRRF10, no sentido de que “para as unidades da RFB
homologarem DCOMP (...), é necessário que a ação judicial que enseje a
homologação (...) tenha como objeto o reconhecimento em favor do sujeito
passivo de crédito contra a Fazenda Nacional e que a decisão nela proferida
expressamente (...) autorize a compensação”, pois a posição defendida neste
Parecer é de que, para se atribuir executividade à sentença tributária, basta que
esta, ao certificar a inexistência de relação jurídico-tributária, contenha, ainda que
indiretamente, todos os elementos identificadores da obrigação devida, como
sujeitos, prestação e exigibilidade.”
b) Do Mandado de Segurança e seus efeitos no direito creditório
O Parecer PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011, esclareceu que a sentença proferida em
sede de mandado de segurança se sujeita a dois regramentos: a) como o writ
alcança somente as prestações atuais e futuras, gozam os consectários entre a data
da impetração e do efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de
eficácia executiva (no caso de não cumprimento da ordem – art. 461 do CPC),
podendo tais valores, em consequência, ser objeto de compensação tributária
(Súmula no 213 do STJ) e b) inviabilidade da cobrança, por meio de mandado de
segurança, dos valores referentes às parcelas pretéritas ao ajuizamento do writ e,
portanto, impossibilidade de compensação de tais créditos, devendo ser ajuizada
nova ação (repetição de indébito) à satisfação dos créditos pretéritos (Súmulas no
269 e 271 do STF).
Observemos o que dispõe tal Parecer:
(...)
60. Nesse contexto, conclui-se que a sentença proferida em sede de mandado de
segurança se sujeita a dois regramentos: a) como o writ alcança somente as
prestações atuais e futuras, gozam os consectários entre a data da impetração e do
efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia executiva (no
caso de não cumprimento da ordem – art. 461 do CPC), podendo tais valores, em
consequência, ser objeto de compensação tributária (Súmula no 213 do STJ) e b)
inviabilidade da cobrança, por meio de mandado de segurança, dos valores
referentes às parcelas pretéritas ao ajuizamento do writ e, portanto,
impossibilidade de compensação de tais créditos, devendo ser ajuizada nova ação
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.990 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721112/2010-66
7
(repetição de indébito) à satisfação dos créditos pretéritos (Súmulas no 269 e 271
do STF).
Como dispõe esse último parágrafo, a sentença proferida em sede de Mandado de
Segurança alcança as prestações atuais e futuras, gozando o consectário entre a
data da impetração e do efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e
de eficácia executiva, podendo tais valores, em consequência, serem objetos de
compensação tributária.
Entretanto, outro tem sido o posicionamento do STJ sobre a matéria, conforme se verifica
dos seguintes precedentes:
a) REsp no 1.911.513/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Publicação em
13/04/2021:
É o relatório. Passo a decidir.
A insurgência merece prosperar.
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que a possibilidade de a
sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos
termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não
implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que,
reconhecido o direito à compensação, a comprovação do indébito e efetiva
compensação deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo, respeitado o prazo
prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do mandamus.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
SÚMULAS 213 E 461 DO STJ.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o mandado de segurança constitui
instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito
recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5
(cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação
mandamental. Precedente: EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 20/6/2014.
2. A sentença do Mandado de Segurança que reconhece o direito à compensação
tributária (Súmula 213/STJ: "O mandado de segurança constitui ação adequada
para a declaração do direito à compensação tributária"), é título executivo judicial,
de modo que o contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do
indébito (Súmula 461/STJ: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado").
3. Agravo interno da FAZENDA NACIONAL não provido.
(AgInt no REsp 1.778.268/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...]
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.990 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721112/2010-66
8
2. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação,
restituição ou creditamento de créditos ainda não atingidos pela prescrição "não
implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração" (AgRg no REsp
1.365.189/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 15/04/14)
3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de declarar o direito ao aproveitamento
de crédito em discussão no período de 5 (cinco) anos, contados retroativamente a
partir da impetração do mandamus.
(EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/6/2014)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer que a
declaração do direito à compensação também se refere aos créditos recolhidos
indevidamente no quinquênio que antecede à impetração.
b) REsp no 1.840.283, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Publicação em
16/03/2021:
Do que se observa, a Corte estadual não acolheu o pedido de declaração do direito
à compensação dos créditos havidos anteriormente à impetração, por entender
que o acolhimento dessa pretensão importaria na produção de efeitos pretéritos
ao mandamus.
Entretanto, esse entendimento diverge da jurisprudência deste Tribunal Superior,
que é no sentido de que o provimento alcançado em mandado de segurança, que
visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária, nos termos
da Súmula 213 do STJ ("O mandado de segurança constitui ação adequada para a
declaração do direito à compensação tributária"), tem efeitos exclusivamente
prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em
julgado (art. 170-A do CTN), quando da realização do efetivo encontro de contas, o
qual está sujeito à fiscalização pela administração tributária.
Para essa espécie de pretensão mandamental, o reconhecimento do direito à
compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda
não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial
pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos
créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da
Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado
posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o
direito declarado judicialmente ao impetrante.
Frise-se que da tese explicitada no julgamento do REsp 1.365.095/SP é possível
depreender que o pedido de declaração do direito à compensação tributária está
normalmente atrelado ao "reconhecimento da ilegalidade ou da
inconstitucionalidade da anterior exigência da exação", ou seja, aos tributos
indevidamente cobrados antes da impetração, não havendo razão jurídica para
que, respeitada a prescrição, esses créditos não constem do provimento
declaratório.
Aliás, como cediço, a decisão de natureza declaratória não constitui, mas apenas
reconhece um direito pré-existente.
Nesse mesmo sentido, vide:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao
recurso especial para, reformando o acórdão recorrido: (i) reconhecer a adequação
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.990 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721112/2010-66
9
da pretensão mandamental de declaração do direito à compensação de indébito
tributário recolhido em período anterior e não atingido pela prescrição, devendo
esse encontro de contas ocorrer na instância administrativa, em que assegurada à
autoridade fiscal o exame acerca da correção dos valores apresentados pela
contribuinte; (ii) determinar o retorno dos autos ao juízo de primeira instância,
para que, oportunamente, examine o referido pedido.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do Recorrente, para que a Unidade
Preparadora leve em conta, na apuração dos créditos pleiteados, os pagamentos
realizados pelo contribuinte nos 5 anos anteriores à data de ajuizamento do writ.

Os fundamentos transcritos a seguir são precisos, de maneira que os adoto como
razões de decidir no presente voto. Com efeito, como bem reconhece a decisão transcrita, o arco
de apuração dos créditos tem como termo inicial a data de cinco anos anterior à impetração do
mandado de segurança.
Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-013.057, julgado em
17/03/2022, por unanimidade de votos, e o Acórdão no 9303-010.967, julgado em 11/11/2020,
por maioria de votos, nos quais restou decidido que o arco temporal dos créditos se dá pela
aplicação do prazo prescricional à data da propositura da ação judicial – ou seja, da data de
propositura, conta-se, para trás, o prazo prescricional.
No caso concreto, como a propositura do mandado de segurança se deu em
26/05/1999, há que se reconhecer, na apuração do direito creditório postulado neste processo, os
recolhimentos indevidos a partir de fevereiro de 1999.
Observe-se, por fim, que o recurso especial e o paradigma indicado assentam sua
tese com base no entendimento exarado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011. Tal entendimento da Procuradoria foi superado pelo Parecer PGFN/CRJ
1177/2013, como bem restou decidido no Acórdão no 3201-001.951, julgado em 09/12/2015, por
unanimidade, Relatora Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo, cujos excertos do voto condutor
são transcritos a seguir:
A tutela jurisdicional pleiteada, em matéria tributária, será a mesma eficácia de uma ação
de rito ordinário, a depender do pedido formulado pelo impetrante, que delimitará os
limites da lide.
Por conseguinte, não há óbice no direito positivo em vigor, para que se a tutela
pretendida em mandado de segurança tenha os assim denominados "efeitos
patrimoniais", isto é, alcance fatos anteriores à sua impetração.
Nesse sentido, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional alterou o seu entendimento,
revogando o Parecer PGFN/CRJ 19/2011, ao editar o Parecer PGFN/CRJ 1177/2013. No
referido parecer afirma-se que:
[...]
20.Logo, declarada judicialmente a inexistência da relação jurídico-tributária e
identificados todos os elementos da obrigação devida, sob o viés literal da legislação que
rege o instituto da compensação (Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
20081, e CTN), deixa de existir óbice para o deferimento da compensação pela
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.990 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721112/2010-66
10
Administração Pública Tributária, já que o contribuinte estará amparado por decisão
judicial transitada em julgado que reconheceu a inexigibilidade do tributo.
21. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que entende o STJ que o ajuizamento
da ação mandamental interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de
repetição do indébito tributário.
22. Citado juízo desponta como entendimento consagrado nos REsp no 1.181.834/RS2 e
AgRg no REsp no 1.181.970/SP3.
23. Então, se a impetração do mandado de segurança possui o condão de interromper a
fluência do prazo prescricional para a propositura da ação de repetição do indébito
tributário, parece inócuo negar à parte o direito imediato à compensação das parcelas
pretéritas ao ajuizamento do mandamus.
24. Ademais, como é sabido, ajuizada a ação de repetição do indébito, não poderá o Poder
Judiciário decidir de modo diverso ao julgado anterior, que declarou a inexistência da
relação jurídico-tributária, à época, em litígio.
25. Portanto, submeter a matéria a um novo juízo de certificação antes de sua efetiva
satisfatoriedade não apresenta muita utilidade prática, na medida em que o novo julgado
apenas registrará o que já fora declarado na primeira ação, revestindo-o da pretensão
condenatória.
26. Contudo, em que pese as considerações acima exaradas, a técnica impõe, devido às
particularidades da ação mandamental, que se onere o impetrante com a obrigatoriedade
de ajuizar nova demanda para a satisfação exclusiva dos créditos recolhidos
anteriormente à propositura do writ.
27. Tal lógica, embora seja fruto da natureza da sentença de mandado de segurança, tem
se mostrado inútil, pois o STJ4 já se posicionou, embora haja decisões em sentido
contrário, pela viabilidade da aludida compensação.
28. Destarte, parece estar dissociado da realidade o enunciado da Súmula no 271 do STF, o
qual dispõe que a concessão de mandado de segurança não produz quaisquer efeitos
patrimoniais em relação a período pretérito.
29. Assim, embora não se ignore a natureza da sentença de mandado de segurança e
todos os corolários dela decorrentes, o apreço aos rigores da técnica, no presente caso,
gera, de fato, real benefício jurídico à Fazenda Nacional?
30. Esta Procuradoria-Geral inclina-se em responder, hoje, negativamente à indagação,
pois a realidade parece superar a tese contida na Súmula no 271 do STF.
31. Outrossim, a viabilidade da compensação imediata das parcelas vencidas ao
ajuizamento do mandado de segurança, além de não causar prejuízo processual à União,
prestigia ainda diversas balizas constitucionais, dentre as quais, destacam-se, dada a
relevância que se aplica ao caso, a eficiência, a celeridade e a economia processual.
Ademais, desonera não somente o contribuinte, mas a própria PGFN e o Poder Judiciário,
que se veem desobrigados de atuarem em questões em que já antevisto o derradeiro
resultado.
32. Portanto, considerando a existência de decisões judiciais que reconhecem o direito à
compensação de prestações anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança e a
ausência de dano relevante à Fazenda Nacional – já que o prazo prescricional para o
ingresso de eventual ação de repetição do indébito tributário não flui com o ajuizamento
da ação mandamental e, uma vez interposta tal ação de repetição, será o juízo inábil a
reverter a coisa julgada declaratória desfavorável à Fazenda Nacional – é de se reconhecer
o direito dos contribuintes de que, nas ações mandamentais transitadas em julgado, em
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.990 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721112/2010-66
11
que fora obtido o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária e que
contenha todos os elementos identificadores da obrigação devida, os créditos pretéritos
ao
ajuizamento da ação podem ser compensados de imediato, sem a necessidade do
ajuizamento de ação condenatória para tal finalidade.
33. Todavia, destaca-se que a satisfação dos créditos vencidos sempre deve encontrar
limite no prazo prescricional a que se refere o art. 168 do CTN ou em outro prazo
específico da
relação substancial deduzida em juízo.
É dizer, a eficácia condenatória do mandado de segurança, dependerá do pedido
formulado – no caso, além da declaração incidental de inconstitucionalidade da lei que
fundamentou os pagamentos indevidos, deve haver o expresso pedido de compensação
ou restituição dos valores, dentro dos prazos permitidos em lei.
No caso em tela, o fundamento do não reconhecimento do direito creditório e da decisão
recorrida unicamente foi o Parecer PGFN/CRJ 19/2011, que foi superado pelo Parecer
PGFN/CRJ 1177/2013, cujo entendimento é favorável à tese da Recorrente.
Em face do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que,
ultrapassada a matéria julgada, o processo retorne à autoridade preparadora, para o
cálculo do direito creditório.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 744
DF CARF MF
Original